Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-14.2021.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000287-14.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSE LEMES DA SILVA - CPF: 001.726.361-16 (APELANTE), AFONSO HENRIQUE PADILHA - CPF: 054.454.981-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR ALICRIM DE OLIVEIRA - CPF: 869.301.761-68 (VÍTIMA), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (ASSISTENTE), Antônio Quevedo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal e Ameaça em Contexto de Violência Doméstica. Pedido de absolvição quanto ao delito de ameaça ou aplicação do princípio da consunção. sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
J.L.S
contra sentença em que foi condenado à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), cometidos no âmbito doméstico. Segundo a denúncia, o apelante
, embriagado, agrediu fisicamente sua companheira e também a ameaçou de morte com as palavras:
“Você cala a sua boca, porque senão eu te mato, eu não tenho nada a perder”.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a ameaça proferida pelo apelante deve ser considerada atípica por ausência de dolo ou temor da vítima;
(ii)
se o princípio da consunção é aplicável, absorvendo o delito de ameaça pelo crime de lesão corporal;
(iii)
se cabe a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração do crime de ameaça, não se exige que o agente tenha efetiva intenção de cumprir o mal prometido, bastando que a vítima se sinta intimidada no momento dos fatos pela conduta do agente. A manifestação de temor da vítima, ao buscar a ajuda policial e pedir medidas protetivas logo após o ocorrido, comprova o delito e a insegurança da ofendida.

4. O princípio da consunção não se aplica, pois, além de os crimes de lesão corporal e ameaça possuírem objetos jurídicos distintos (incolumidade física e liberdade psíquica, respectivamente) foram praticados, na hipótese, com desígnios autônomos. Não bastasse, a consumação do crime de lesão corporal não dependeu das ameaças para se concretizar, tratando-se de delitos independentes.

5. Quanto às custas processuais, o art. 804 do CPP prevê sua condenação como decorrência da sentença, sendo eventual isenção, matéria a ser aferida pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A configuração do crime de ameaça exige apenas que a vítima se sinta intimidada, sendo irrelevante a intenção ou possibilidade do agente em cumprir o mal prometido. 2. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos tutelam bens jurídicos diversos e são praticados com desígnios autônomos. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença condenatória, podendo sua exigibilidade ser suspensa pelo juízo da execução penal. ”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, §9º, e 147; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000167-85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 28/11/2024; TJMT, N.U 1000216-16.2020.8.11.0048Rel. Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 26/04/2024; TJMT, N.U 1000331-44.2021.8.11.0002, Rel. Des.

José Zuquim Nogueira, DJe 23/02/2023;
STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/04/2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação
Criminal
interposto a tempo e modo por
JOSÉ LEMES DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 238721242, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Araputanga-MT
, em que o condenou à pena de
6 meses
de
detenção
, pelo crime de
Lesão Corporal (
129, §9°, CP), e à pena de
3 meses
de
detenção
, pelo delito de
Ameaça
(art. 147 do CP), ambos em contexto de violência doméstica. Somadas (art. 69, CP), alcançou-se a pena total de
9 meses
de
detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Nas
razões
recursais (Id. 238721254), a d. Defensoria Pública Estadual requer a
absolvição
pelo crime de
Ameaça
, alegando a atipicidade da conduta diante da ausência de temor da vítima, ou, ao menos, a aplicação do
princípio da consunção
, para que o
crime de Ameaça seja absorvido pelo delito de lesão corporal.

Por fim, almeja a
concessão
do benefício da
Justiça Gratuita
, com isenção das custas e despesas processuais.

O d.
Promotor de Justiça
ofereceu as respectivas
contrarrazões
(Id. 238721256) requerendo o
desprovimento
do recurso;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 246928191):

“Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito familiar – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do delito de ameaça, sufragada na ausência de temor da vítima ou, alternativamente, reconhecimento e aplicação do princípio da consunção – Impossibilidade – ameaça da prática de mal injusto e grave se mostrou verossímil, causando temor na vítima, a ponto dela se dirigir perante autoridade policial e requisitar medidas protetivas – Delitos autônomos, perpetrado em momentos distintos – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – Requestada suspensão dos pagamentos de custas processuais – análise prejudicada – matéria afeta ao Juízo da Execução Penal – Pelo improvimento do recurso.”

É o relató
rio.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

José Lemes da Silva
foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000287-14.2021.8.11.0038, da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, pela prática dos crimes capitulados no art. 129, §9º (Lesão Corporal) e art. 147 do CP (Ameaça), ambos em contexto doméstico e familiar.

Segundo consta, no dia 22/01/2021, sob efeito de álcool, ele agrediu fisicamente e também ameaçou de morte sua companheira,
Elismar Alicrim de Oliveira.

A vítima teve uma das costelas fraturadas e, durante as agressões, José Lemes proferiu ameaças, dizendo
: “Você cala a sua boca, porque senão eu te mato, eu não tenho nada a perder”.

A denúncia foi recebida em 02/08/2021 e a sentença condenatória, fixando a pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, foi proferida em 05/05/2024.

Em suma, a Defesa pugna pela absolvição apenas em relação ao crime de ameaça, argumentando a ausência de dolo específico e de efetivo temor por parte da vítima, já que, em juízo,
Elismar
disse que, apesar do comportamento violento do apelante quando embriagado, não acredita que ele teria coragem de matá-la.

Caso não acolhido, pugna, ao menos, pelo reconhecimento do princípio da consunção, solicitando a absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal.

Sem razão, no entanto.

Embora
Elismar de Oliveira
, em juízo, tenha declarado que
“não acreditava que o réu teria coragem de matá-la, pois, quando não está embriagado, o réu é dócil”
, suas palavras, ditas três anos depois do ocorrido, não são suficientes para descaracterizar o delito de ameaça.

Primeiramente, deve-se considerar que as declarações da vítima, em juízo, foram prestadas após a reconciliação com o apelante, o que sugere possível manipulação ou tentativa de minimizar os fatos diante do vínculo afetivo. Todavia, é imprescindível analisar o contexto no qual a ameaça foi proferida.

No dia 22/01/2021, após ser agredida fisicamente e ameaçada com as palavras
“Você cala a sua boca, porque senão eu te mato, eu não tenho nada a perder”
, a vítima procurou as autoridades policiais e solicitou medidas protetivas em seu favor, demonstrando que, naquele momento, sentiu temor real e concreto em relação à sua integridade física e à sua vida.

Para a configuração do crime de ameaça, não se exige que o agente tenha efetivamente a intenção ou condição de cumprir o mal prometido. Basta que as circunstâncias sejam suficientes para que a vítima, naquele momento, sinta-se intimidada.

Na hipótese dos autos, a vítima, após ser agredida e ameaçada, imediatamente buscou ajuda policial, o que demonstra sua percepção de perigo e intimidação.

Deste e. TJMT:

“A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação. Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal. (...).” (N.U 1000167-85.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento. (...).” (N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Ademais
, o fato de o apelante ser descrito como “dócil” quando não está embriagado não exclui a realidade de que, sob o efeito de álcool, ele se torna agressivo e perigoso, capaz de agredir fisicamente sua esposa e de ameaçá-la de morte. Essa mudança de comportamento é suficiente para gerar temor fundado quanto à sua segurança futura.

Por fim, é relevante ressaltar que a ameaça proferida por José Lemes, mesmo em um estado de embriaguez voluntária, não tinha outro propósito senão o de intimidar a vítima, mantendo controle sobre ela e impedindo que buscasse ajuda ou resistisse à violência sofrida; esse contexto reforça a intenção do agente em incutir temor na vítima, configurando plenamente o crime previsto no artigo 147 do CP.

Destaco, também:

“A embriaguez do réu e a circunstância de estar com o ânimo alterado quando proferiu a ameaça não exclui a intenção de intimidar, consistindo o dolo na vontade de expressar o prenúncio de mal injusto e grave. É inviável a absolvição do acusado sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. ” (N.U 1000331-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

P
rosseguindo, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo delito de lesão corporal. Conforme restou comprovado, o apelante, além de praticar as lesões corporais na vítima, na sequência, proferiu palavras ameaçando-a de morte.

Com efeito, os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos, já que o crime previsto no art. 129, §9º, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo, especificamente nas relações domésticas, enquanto o delito disciplinado no art. 147 do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima.

Para que seja possível aplicar o princípio da consunção, é imprescindível que o crime-meio seja indispensável para a realização do delito-fim.

In casu
, essa condição não foi verificada, pois a consumação do crime de lesão corporal não dependeu das ameaças para se concretizar, tratando-se de delitos independentes.

Em outras palavras: o fato de o apelante ter agredido fisicamente a vítima e, na mesma oportunidade, a ameaçado de morte, não autoriza a aplicação do princípio da consunção. Embora tenham ocorrido no mesmo contexto fático, os crimes foram praticados com desígnios independentes e distintos.

Enquanto o apelante agredia a vítima, ele aproveitava a oportunidade, durante a ira, para intimidá-la psicologicamente, com o intuito de manter controle sobre ela e gerar temor real. Tal circunstância evidencia a autonomia das condutas delituosas.

Deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção. ” (...) (N.U 1000216-16.2020.8.11.0048, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024).

Assim,
diante do contexto probatório, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção/absorção, pois, no presente caso, a conduta tida como crime-meio (ameaça de morte) foi praticada durante a conduta tida como crime-fim (lesão corporal), evidenciando-se a intenção do apelante de, não só agredir a esposa, mas também gerar temor fundado quanto à sua segurança futura.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
. ”

Assim, ainda que assistido pela Defensoria Pública Estadual, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...). ”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ante todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a este recurso interposto por
José Lemes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025